Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. O Agravante sustenta o seu direito de escolha do foro de “sua conveniência, dentro das possibilidades legais, sem que isso caracterize abuso de direito”. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida “a competência do foro do Distrito Federal para processar e julgar a ação”. É a suma dos fatos. Defiro ao Agravante o benefício da gratuidade judiciária. Não se me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo, porquanto pendente de definição pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar postulada para suspender o cumprimento da Decisão agravada, determinando que os autos permaneçam no Juízo a quo até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator